Tribunal: TJMT
Processo: 1001421-34.2025.8.11.0039
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001421-34.2025.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Dever de Informação, Provas]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[IRMA APARECIDA MELLO COSTA - CPF: 429.351.051-68 (APELANTE), EDUARDO SANTOS DE PAULA - CPF: 046.585.411-73 (ADVOGADO), GABRIEL DE SANDRE PEREIRA - CPF: 060.534.641-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil Apelação cível. Ação
autônoma de exibição de documentos. Contrato de empréstimo consignado. Interesse de agir. Prévio requerimento administrativo e resistência. Exibição tardia em contestação. Princípio da causalidade. Honorários advocat
ícios devidos. Recurso provido
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação autônoma de exibição de documentos, na qual a parte autora buscava a apresentação de contrato de empréstimo consignado e documentos correlatos, diante de descontos em benefício previdenciário cuja origem afirma desconhecer. A instituição financeira apresentou os documentos apenas em sede de contestação, sendo controvertida a existência de interesse de agir e a condenação em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (
I
) saber se está configurado o interesse de agir na ação de exibição de documentos, diante de prévio requerimento administrativo não atendido; e (
II
) saber se a apresentação dos documentos apenas em contestação afasta a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. O interesse de agir resta configurado quando demonstrados o prévio requerimento administrativo e a resistência injustificada da parte requerida, circunstâncias evidenciadas pela notificação extrajudicial não atendida.

4. A ação de exibição de documentos é meio processual adequado quando a parte demonstra a existência de relação jurídica e a necessidade da prova para esclarecimento de controvérsia, especialmente quando os documentos estão sob posse exclusiva da parte adversa.

5. A apresentação dos documentos apenas em sede de contestação não afasta a pretensão resistida, pois a parte autora foi compelida a ajuizar a demanda para obter a documentação.

6. Aplica-se o princípio da causalidade, impondo à parte requerida o ônus sucumbencial quando sua conduta deu causa ao ajuizamento da ação, sendo irrelevante a posterior juntada dos documentos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:

“1. Configura-se o interesse de agir na ação de exibição de documentos quando comprovados o prévio requerimento administrativo e a resistência da parte requerida.

2. A apresentação dos documentos apenas em juízo não afasta a condenação em honorários advocatícios, quando evidenciado que a parte requerida deu causa ao ajuizamento da demanda.”

________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 396 e 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento consolidado sobre exibição

de documentos e princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação cível
interposta por
IRMA APARECIDA MELLO COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos da
ação autônoma de exibição de documentos
ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A.

A
parte autora alegou que passou a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário, decorrentes de suposto contrato de empréstimo consignado no 016080557, cuja contratação afirma desconhecer. Sustentou que, embora tenha formulado
notificação extrajudicial solicitando a apresentação do contrato e documentos correlatos
, a instituição financeira não forneceu as informações requeridas, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Requereu, ao final, a exibição do contrato, comprovantes de liberação do valor e extratos relacionados, bem como a condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios.

Citada, a instituição financeira apresentou contestação, arguindo, a
ausência de interesse de agir
, sob o fundamento de inexistência de prévio requerimento administrativo.
S
ustentou a regularidade da contratação e afirmou ter juntado aos autos
os documentos solicitados, pugnando pela improcedência dos pedidos e pela não condenação em honorários, ante a alegada ausência de pretensão resistida.

Sobreveio sentença
.
(ID. 355162866).

A
autora interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a existência de interesse de agir e de pretensão resistida, bem como a necessidade de condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas.
(ID. 355162
87
2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se a verificar:
(
I
) a existência de interesse de agir na ação de exibição de documentos; e (
II
) a possibilidade de condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios, diante da apresentação dos documentos apenas em sede de contestação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nas ações de exibição de documentos, o interesse de agir está condicionado à demonstração de:

prévio requerimento administrativo; e

resistência injustificada da parte requerida.

No caso concreto, verifica-se que a parte autora
comprovou a realização de notificação extrajudicial
, na qual solicitou expressamente cópia do contrato e documentos correlatos,
não tendo obtido resposta da instituição financeira até o ajuizamento da ação.

Tal circunstância
evidencia
,
de forma inequívoca, a

pretensão resistida
, afastando a alegação de ausência de interesse de agir suscitada pela instituição financeira.

A ação autônoma de exibição de documentos encontra amparo nos
arts
. 396 e seguintes do CPC, sendo cabível quando a parte demonstra a existência de relação jurídica e a necessidade da prova para esclarecimento de situação controvertida.

No caso, restou evidenciado que:

há descontos mensais no benefício previdenciário da autora;

a instituição financeira detém os documentos contratuais;

tais documentos são essenciais à verificação da regularidade da contratação.

O ponto central do recurso reside na condenação em honorários.

A instituição financeira sustenta que não houve pretensão resistida, uma vez que apresentou os documentos em contestação
. T
odavia, tal argumento não prospera
, i
sso porque:

houve
prévio requerimento administrativo não atendido
;

a autora foi compelida a ajuizar a demanda para obter os documentos;

a exibição somente ocorreu após a instauração do processo.

Nessa hipótese, aplica-se o

princípio da causalidade
,
segundo o qual deve arcar com os ônus sucumbenciais aquele que deu causa à propositura da ação.

A apresentação tardia dos documentos não afasta a sucumbência, sob pena de se estimular a inércia da parte requerida na fase extrajudicial.

A
orientação consolidada do STJ é de que
a exibição de documentos apenas em juízo não afasta a condenação em honorários
, quando caracterizada a resistência anterior.

No mesmo sentido, firmou-se entendimento de que a condenação em honorários depende da caracterização da pretensão resistida, a qual se evidencia quando há
inércia ou recusa no atendimento administrativo do pedido
.

Diante desse contexto, resta configurado:

o interesse de agir da parte autora;

a pretensão resistida da instituição financeira;

o dever de condenação em honorários advocatícios.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, para reconhecer a pretensão resistida e condenar a parte
apelada
ao pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados
em 15% do valor
atualizado
da causa
, nos termos do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026